Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESO S.A. contra sentença que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (n.o 0705988-37.2024.8.07.0005) ajuizada em face de SANDRO PEREIRA DE FIGUEIREDO, homologou a transação celebrada entre as partes. Irresignado, o apelante sustenta que a decisão merece reforma, pois não houve pedido de homologação para extinção, mas apenas o requerimento de suspensão do feito até o integral cumprimento do ajuste, nos termos do artigo 922 do CPC. Aduz que o acordo foi firmado sem animus novandi, permanecendo a instituição financeira como detentora do título executivo extrajudicial original, o que autoriza o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente em caso de descumprimento. O apelante destaca que a extinção do feito com base no artigo 487, III, "b", do CPC é incompatível com o rito executivo quando há parcelamento da dívida, afrontando a autonomia da vontade das partes e a celeridade processual. Diante disso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja cassada ou reformada, determinando a mera suspensão do processo até a quitação final da obrigação. Preparo recolhido (id. 79978864). Sem contrarrazões. É o necessário relatório. Decido. A irresignação do apelante cinge-se à alegação de que a sentença homologatória do acordo teria extinguido a execução, o que afrontaria o rito do art. 922 do CPC. Sustenta o apelante que a medida adequada seria a mera suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação. Entretanto, ao contrário do defendido nas razões recursais, o juízo a quo não extinguiu o processo. Da análise da sentença (id. 79978857), extrai-se expressamente que: “O processo deverá permanecer suspenso até o cumprimento integral do acordo (09/07/2030)”. Verifica-se, portanto, que o magistrado de origem observou estritamente o rito da suspensão da execução, sem promover a baixa definitiva dos autos antes da quitação. Nesse cenário, a pretensão recursal carece de utilidade e necessidade, uma vez que o pronunciamento judicial combatido já contempla a providência requerida pelo apelante. Configurada a identidade entre o decidido na origem e o pretendido no apelo, sobressai a ausência de interesse recursal. Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, ante a manifesta ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Antônio Fernandes da Luz Desembargador